Tribunal: STF
Processo: Rcl 64472
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 20426-54.2015.5.04.0201, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório.



    2. Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE 1.298.647/SP (Tema 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (“legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”).



    Presente esse contexto, o provimento judicial pleiteado mostra-se desnecessário, especialmente em face de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.



    Verifico, assim, a inviabilidade da reclamação em virtude da ausência do interesse de agir da parte autora.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente